Tribunal: TJSP
Processo: 2206813-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Processo no 2206813-30.2020.8.26.0000 voto no 15010
Registro: 2020.0000900902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2206813-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente GABRIEL
HENRIK
DA
SILVA
e
Impetrante
ROSANGELA
APARECIDA
DO
NASCIMENTO SOUZA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO SIMÃO E ALBERTO ANDERSON FILHO.
São Paulo, 20 de junho de 2013.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Processo no 2206813-30.2020.8.26.0000 voto no 15010
Habeas Corpus Criminal no 2206813-30.2020.8.26.0000
Impetrante: Rosangela Aparecida do Nascimento Souza
Paciente: Gabriel Henrik da Silva
Comarca: Bauru
Voto n. 15010
Habeas Corpus. Pedido de liberdade em razão da pandemia
de COVID-19. Não comprovação de que o paciente se
encontra em risco, superior ao ordinário, de toda a
população, dentro do cárcere. Existência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar,
impetrado em favor do paciente GABRIEL HENRIK DA SILVA, sujeito preso
preventivamente acusado da prática do crime de tráfico de drogas.
Salienta a impetrante que o paciente é primário e de bons
antecedentes, questiona a palavra dos policiais responsáveis pelo flagrante e ressalta
a baixa quantidade de drogas encontrada em seu poder, bem como afirma que a
pandemia de COVID-19 deve ser ponderada para sua soltura, a qual deve se dar
liminarmente.
A liminar foi indeferida (fls. 91/93) e foram dispensadas as
informações.
A d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
denegação da ordem (fls. 97/101).
É o relatório.
A situação de pandemia não autoriza, por si só, a concessão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Processo no 2206813-30.2020.8.26.0000 voto no 15010
automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional paulista, não
havendo, no momento, razões para supor que aqueles que gozam de liberdade plena
estão mais seguros do que os que permanecem no cárcere, sendo de rigor ponderar
que a orientação geral à população é no sentido de haver confinamento.
Note-se que não há como supor que, em meio aberto o
paciente teria menos riscos de contrair a doença.
Também não restou comprovado que há risco concreto à sua
saúde dentro da unidade prisional em que se encontra, maior do que o suportado
pela população em geral.
Observo, ainda, que foram encontradas em poder do paciente
137 (cento e trinta e sete) porções de cocaína, quantidade que inicialmente indica a
existência de tráfico.
Atento também que não é possível neste momento
processual, e em sede de cognição estreita, apreciar profundamente questões
atinentes à autoria, ou mesmo à aplicação da redutora do §4°, do art. 33, da Lei
Antidrogas, em exercício de futurologia, e é cediço que aqueles integrantes de
organização criminosa destinada à venda de drogas contam com apoio interno a
ponto de reintegrar imediatamente o preso, quando de sua soltura, à atividade
criminosa, e também há casos em que auxiliam na fuga, prejudicando a aplicação da
lei penal e revelando que qualquer medida cautelar alternativa seria totalmente
ineficiente.
Conclui-se, portanto, que a decisão que determinou a prisão
cautelar foi adequada e deve ser mantida, não havendo ilegalidade a ser sanada.
Ante o exposto DENEGA-SE a presente ordem de habeas
corpus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Processo no 2206813-30.2020.8.26.0000 voto no 15010
Reinaldo Cintra
Relator